Tribunal: CARF
Processo: 13839.909949/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909949/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.356–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS. GLOSA DE
NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.
Procedentes as glosas de créditos relacionados a notas fiscais nas quais parte a
recorrente admite ter cometido erro no preenchimento do PER/DCOMP e parte
não logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações.
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O
CRÉDITO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
NÃO
CONFIGURADA.
RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE
Quando não restar configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita
errônea, equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, não há que se
falar em possibilidade de retificação de PER/DCOMP após a emissão do
despacho decisório e solicitado por intermédio de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), João José Schini Norbiato e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909949/2012-16
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo do PER no 24532.11171.071212.1.5.17-0104, transmitido em
07/12/2012 e que retifica o de no 31231.37839.120412.1.1.17-7106, onde a interessada
solicita a Ressarcimento de R$ 163.678,17 de crédito de Reintegra referente ao primeiro
trimestre
de
2012,
fls.
621
a
851,
cumulado
com
a
DCOMP
no
05969.25165.280512.1.7.17-7563, transmitida em 28/05/2012 e que retifica a de no
42838.89723.240412.1.3.17-0869, onde é solicitada a compensação de R$ 146.686,38 de
COFINS de março de 2012 - fls. 852 a 855.
O Despacho Decisório de fls. 856 a 862 reconheceu R$ 105.207,13 do direito creditório
pleiteado de R$ 163.678,17, porque parte das notas fiscais foi emitida fora do trimestre
calendário do crédito ou não especificava o produto com direito ao reintegra ou não
continham o produto (NCM) especificado no Registro de Exportação. Adicionalmente,
dois Registros de Exportação não continha o Fabricante, um não estava vinculado a
Declaração de Exportação e um produto não estava discriminado em nota fiscal válida.
Consequentemente, foi exigido o saldo devedor de Cofins no montante de R$ 41.479,25,
com multa e juros de mora.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório por via postal em 21/01/2013,
conforme cópia de "AR" de fl. 620.
Em 20/02/2013, por intermédio de procurador - fl. 15 , apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 13, instruída com os documentos de fls. 14 a 618, acatada
como tempestiva pelo órgão de origem - fl. 863
Informa ser fabricante de produtos constituídos de fio de ferro e que, além das vendas no
mercado interno, promove exportações que lhe confere direito ao Regime de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras - Reintegra.
Afirma que, após ter recebido o Termo de Intimação no 040413393 apontando
inconsistências em sua PER/DCOMP, solucionou-as por meio da apresentação de
PER/DCOMP retificador, acreditando que seriam aquelas as únicas irregularidades
existentes em 07/12/2012. No entanto, em 21/01/2013, foi cientificada do Despacho
Decisório que "indicou inconsistências apuradas pelo sistema da RFB referente ao 1o
Trimestre de 2012".
Alega que o despacho decisório apurou inconsistências adicionais às que lhe tinham sido
anteriormente informadas, para as quais não lhe foi propiciada oportunidade de retificar
o PER/DCOMP. Adicionalmente, afirma que as glosas apontadas no Despacho
Decisório não totalizariam os R$ 41.479,25 apurados, o que demonstraria que parte
delas não teriam sido justificadas. Entende que a alegada ausência de motivação teria
preterido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, suscitando nulidade do
lançamento. Corrobora sua alegação com jurisprudência do CARF.
Insurge-se contra a glosa parcial do crédito pleiteado, afirmando que cometeu os
seguintes erros, que seriam de fato e, portanto, sanáveis por meio da retificação de ofício
do PER/DCOMP:
1. informação da nota fiscal de no 38500 quando o correto seria a de no 37500 referente
à venda dos produtos com NCM 7326.2000, 7217.9000 e 7217.2090, o que teria
ocasionado a existência de nota fiscal sem discriminação de produto com direito ao
Reintegra;
2. inclusão de notas fiscais que, embora emitidas no último trimestre de 2011, só foram
embarcadas no primeiro trimestre de 2012;
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

3. informação indevida do RE 12/5136937-003, quando o correto deveria ser o de nos
12/5193323-001 ao 12/5193323-003, que teria acarretado a ausência de vinculação de
Registro de Exportação a Declaração de Exportação;
4. equívoco na informação do Registro de Exportação de no 12/5003354-002 ao invés do
de no 01/5003307-001, referente ao produto 7326.2000, o que teria motivado a ausência
de produto do RE na nota fiscal.
Aduz não ter identificado ausência de fabricante no Registro de Exportação, uma vez que
as notas fiscal de no 36818 e 39830 teria como exportadora a empresa Maccaferi do
Brasil, que também constaria do Registro de Exportação.
Quanto à ausência de nota fiscal válida para determinado produto, admite que incluiu
indevidamente a NCM 3925.1000 referente a trimestre anterior, informando que
efetuaria a PER/DCOMP retificador.
Ratifica o pedido de nulidade e a consequente homologação da totalidade das
compensações efetuadas. Alternativamente requer que sejam anuladas as glosas que não
estariam identificadas no Despacho Decisório, além da retificação de ofício dos erros
cometidos no PER/DCOMP e especificados na manifestação de inconformidade.
Finaliza, requerendo que "sejam os autos baixados em diligência a fim de que a
Autoridade Fiscal responsável pelo Despacho aponte as exatas razões das glosas dos
créditos não indicados expressamente em seu bojo" e que, após isso, lhe seja dada
oportunidade de se manifestar e, eventualmente, retificar o PER/DCOMP.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 06-66.612 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
EXERCÍCIO: 2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal que contenha exigência de crédito tributário ou manifestação de
inconformidade contra indeferimento de direito creditório de valor inferior a R$
100.000,00 (cem mil reais), considerados o principal e a multa de ofício (Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Ressalte-se que direito creditório reconhecido de R$ 105.207,13 está demonstrado por
produto e nota fiscal às fls. 858 a 860. Ademais, dos cinco motivos de glosa especificados
no Despacho Decisório (siglas C, T, R, B e L), a contribuinte admitiu que cometeu erro
no preenchimento do PER de 4 deles (B, C, L e T), fls. 11 e 12. Portanto, só não teria
conseguido identificar o erro relacionado ao motivo R, afirmando que o constou como
Exportador nas Notas Fiscais 36818 e 39830 e dos respectivos Registros de Exportação.
No entanto, quem tem direito ao crédito do Reintegra é o Fabricante e não o Exportador,
ou seja, é a pessoa jurídica produtora que efetue exportação, ainda que por intermédio
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

de Empresa Comercial Exportadora – ECE, e não a ECE, conforme disposto nos art.s 2o
e 5o do Decreto no 7.633/2011:
(...)
O Registro de Exportação no 12/5228896-002, que foi o vinculado à nota fiscal 39830
com óbice tipo R - fls. 590 a 594 e 823, discrimina como fabricante CNPJ diferente da
interessada e, portanto, ela não pode pleitear crédito referente a essa exportação:
(...)
Assim, incabível o pedido de retificação do PER/DCOMP com intuito de excluir Notas
Fiscais e incluir outros direitos creditórios.
Em relação à alegação de que teria efetuada cartas de correção para as Notas Fiscais no
42230,42319, 42771 e 44925, verifica-se que elas não foram acostadas aos autos,
contrariando o disposto no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o qual determina ser
ônus do impugnante apresentar as provas de suas alegações:
(...)
Assim, ante a ausência de comprovação, não é possível proceder à análise da alegação
acerca da correção da NCM das Notas Fiscais no 42230,42319, 42771 para os produtos
(NCM) especificados no Registro de Exportação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando inicialmente argumentos de preterição do
direito à ampla defesa e contraditório. No mérito enfrentou pontualmente os seguintes motivos
das glosas dos créditos: 1) Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra; 2) Nota
Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito do crédito (ver detalhamento
complementar de inconsistência); 3) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação; 4) Fabricante não consta do Registro de Exportação; 5) Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal (ver detalhamento complementar de inconsistência); 6)
Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente afirma que foi intimada a sanar parte das irregularidades antes da
ciência do despacho decisório, mas que a maioria das irregularidades somente veio ao seu
conhecimento por meio do próprio despacho, ou seja, não lhe foi oportunizado retificar o
PER/DCOMP com vistas a corrigir todas as inconsistências. Destaca que a fiscalização deveria
ter intimado a Recorrente para comprovar o indébito compensado, o que invalida a glosa do
direito creditório. Além da ausência de intimação, parte do valor glosado não foi justificada pelo
Despacho Decisório pois no quadro demonstrativo não constam todas as notas fiscais glosadas
tendo em vista a diferença de valores identificados entre o quadro de notas e a totalização da
glosa (R$27.739,81). Ou seja, não houve motivação adequada da totalidade dos valores glosados.
Neste sentido, evidencia a preterição do direito ao contraditório a ampla defesa da Recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à interessada. Vejamos o que dispõe os
citados artigos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos está diretamente relacionada
com a ocorrência de prejuízo aos interessados. Não há de se falar na invalidação do ato se não
forem identificados quaisquer prejuízos às partes quando da análise do ato praticado e que venha
a ser argumentado ter havido suposta irregularidade ou inobservância da forma.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Compulsando os autos, observo que as informações constantes do Despacho
Decisório, além de ter sido proferido por autoridade competente, permitiram que a Recorrente
apresentasse seus argumentos de defesa os quais foram suficientemente bem construídos. Ou
seja, não vislumbro ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório tal qual
alegado pela recorrente.
Destaque-se ainda que, como bem elucidado pela decisão recorrida, é a
impugnação da exigência que instaura a fase litigiosa do procedimento. Ou seja, a partir deste
momento é que a interessada poderá se utilizar dos meios legais para enfrentar os fundamentos
utilizados pela autoridade fiscal para a não concessão do ressarcimento/restituição dos créditos
vindicados por intermédio de PER/DCOMP. Portanto, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa pelo fato de a fiscalização não ter procedido a intimação quando da análise do
pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A Recorrente alega que possui direito ao total dos créditos pleiteados, para tanto
rebate todos os motivos indicados no despacho decisório e a seguir elencados.
1) Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
A Recorrente reconhece erro no preenchimento do PER/DCOMP. Ao invés da
nota fiscal no 38500, deveria ter constado a nota fiscal no 37500 na qual consta produtos que são
previsto nos REINTEGRA como passíveis de tomada de crédito.
2) Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito do crédito (ver
detalhamento complementar de inconsistência)
A Recorrente destaca que as referidas notas efetivamente correspondem ao último
trimestre de 2011, entretanto considerou como data do crédito aquela correspondente ao
embarque da mercadoria e não da saída da nota fiscal. Portanto, afirma que incluiu erroneamente
algumas mercadorias na PER/DCOMP do primeiro trimestre de 2012, contudo, reforça que não
se trata de ausência de crédito, mas de erro sanável.
3) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
Novamente a Recorrente admite a ocorrência de erro no preenchimento da
PER/DCOMP quando inclui o RE 12/5136937-003 quando o correto deveria ter sido o número
12/5193323-001 ao 12/5193323-003, mas que reputa como sendo um erro sanável.
4) Fabricante não consta do Registro de Exportação
A Recorrente afirma que não identificou a inconsistência, pois foi ela mesma a
exportadora das notas fiscais a qual também consta do respectivo Registro de Exportação.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

5) Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (ver
detalhamento complementar de inconsistência)
Mas uma vez admite erro no preenchimento do PER/DCOMP, afirmando que
deveria ter constado o RE no 12/5003307-001 no lugar do RE no 12/5003354-002, considerando
como mais uma hipótese de erro passível de retificação da PER/DCOMP.
6) Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida
Neste item a Recorrente destaca se tratar de não reconhecimento de direito
creditório por se referir a trimestre anterior.
Diante das citadas inconsistências, e consequente pedido de retificação do
PER/DCOMP, inclusive vindicado em sede de impugnação, requer a Recorrente que seja
acatado o pedido de retificação da PER/DCOMP em face da comprovação do erro de fato no
preenchimento. Neste sentido, aponta jurisprudência do CARF na qual permite a citada
retificação nestas circunstâncias de ocorrência de erros materiais.
Primeiramente, cabe destacar que de fato existe jurisprudência no CARF na qual
permite a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em
que houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Percebe-se que a pretensão da Recorrente é retificar o PER/DCOMP cujas
informações não estão relacionadas com inexatidão material. Os erros dizem respeito a dados
que efetivamente irão alterar o conteúdo do pedido. Portanto, não há como acatar o pleito da
Recorrente.
Destaque-se ainda que, além do pedido de retificação acima enfrentado por esse
relator, a Recorrente rebateu seis motivos indicados no despacho decisório cujos argumentos em
nada foram alterados em relação àqueles que foram apresentados em sede de impugnação.
Portanto, considerando a ausência de novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda
instância administrativa, passível a confirmação e adoção da decisão recorrida, com fundamento
no §3o do art. 57 do RICARF, adoto os fundamentos constantes da decisão de primeira instância,
por concordar, como minhas razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a
seguir, trechos do voto de lavra da I. Relatora Katia Chaffin Barbosa:
Cumpre esclarecer que a interessada não tem razão ao alegar que as glosas constantes
do Despacho Decisório não totalizariam os R$ 41.479,25 apurados como devidos,
suscitando que parte delas não teria sido justificada. Conforme tabelas constantes do
Despacho Decisório de fls. 856 a 862, o total do direito creditório não reconhecido foi de
R$ 58.471,04 (R$ 163.678,17 - R$ 105.207,13).

Já os R$ 41.479,25 são resultantes da diferença entre o débito cuja compensação foi
requerida e o direito creditório reconhecido (R$ 146.686,38 - R$ 105.207,13).
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Cumpre esclarecer que Despacho Decisório também discrimina o tipo de inconsistência
apurada em cada nota fiscal mencionada no PER, fls. 856 e 857:

Ressalte-se que direito creditório reconhecido de R$ 105.207,13 está demonstrado por
produto e nota fiscal às fls. 858 a 860. Ademais, dos cinco motivos de glosa especificados
no Despacho Decisório (siglas C, T, R, B e L), a contribuinte admitiu que cometeu erro
no preenchimento do PER de 4 deles (B, C, L e T), fls. 11 e 12. Portanto, só não teria
conseguido identificar o erro relacionado ao motivo R, afirmando que o constou como
Exportador nas Notas Fiscais 36818 e 39830 e dos respectivos Registros de Exportação.
No entanto, quem tem direito ao crédito do Reintegra é o Fabricante e não o Exportador,
ou seja, é a pessoa jurídica produtora que efetue exportação, ainda que por intermédio
de Empresa Comercial Exportadora – ECE, e não a ECE, conforme disposto nos art.s 2o
e 5o do Decreto no 7.633/2011:
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.
§1 o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida no caput.
§ 2o Para fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

I-o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou
II- o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora-ECE, no caso
de exportação via ECE.
(...)
Art.4o Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou
a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o REINTEGRA
fica condicionado à informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
Art. 5o O REINTEGRA não se aplica a:
I - ECE; e
O Registro de Exportação no 12/5228896-002, que foi o vinculado à nota fiscal 39830
com óbice tipo R - fls. 590 a 594 e 823, discrimina como fabricante CNPJ diferente da
interessada e, portanto, ela não pode pleitear crédito referente a essa exportação:

Da mesma forma, o Registro de Exportação no 12/5023597-002, vinculado à nota fiscal
36818 e com óbice R, traz fabricante diverso da interessada, fls. 91 a 112 e 620:

Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Dessa forma, resta demonstrada a ausência de irregularidades nas glosas efetuadas no
Despacho Decisório. Consequentemente, descabe o pedido de diligência para esclarecer
as glosas, uma vez que todas estão devidamente demonstradas e justificadas.
Pelo exposto, rejeita-se o pedido de nulidade e de diligência.
Nesse sentido, a Lei no 9.430/1996, estabeleceu em seu art 74 as condições para fazer jus
à restituição/compensação de créditos tributários, transcritas a seguir com as alterações
vigentes à época:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Portanto, a legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a
prerrogativa de disciplinar a restituição/compensação de créditos tributários. A RFB
estabeleceu os procedimentos relativos aos PER/DCOMP na IN RFB no 600/2005,
substituída pela IN RFB no 900/2008 e pela IN RFB no 1.300/2012, que vigia à época dos
fatos em análise, estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas para a
efetivação dos ressarcimentos e compensações pleiteados, das quais merecem destaque
os seguintes itens que tratam de retificação da PER/DCOMP:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento e,
ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB. (Grifou-se)
Os dispositivos transcritos exigem que a retificação de PER/DCOMP seja feita por meio
de documento específico que só será deferido se a compensação ainda estiver pendente
de decisão administrativa a cargo de quem compete decidir sobre a compensação, ou
seja, o titular da unidade da RFB que jurisdicione a requerente.
Ou seja, a retificação de PER/DCOMP deve ser efetuada por meio de entrega de
documento retificador, cujo exame cabe à autoridade de jurisdição e não às Delegacias
de Julgamento.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede
de manifestação de inconformidade. Ou seja, a Manifestação de Inconformidade não se
presta a retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação.
Presta-se à contestação das razões de seu indeferimento, as quais estão corretas,
conforme já demonstrado no presente voto.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo no sentido de não admitir
retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de manifestação de
inconformidade:
LIMITES. O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação da
declaração de compensação apresentada, não abrindo espaço para analisar a
procedência de créditos diversos dos alegados por ocasião da apresentação da
declaração. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação só pode
ser retificada em razão de erro material e tem como data limite a expedição do
despacho decisório que decide acerca da homologação ou não da compensação. (Ac
no 3102-001-718 – Sessão 31/01/2013).
CPMF.
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE. O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do
direito creditório alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos
requisitos de liquidez e de certeza necessários à extinção de créditos tributários.
Instaurado o contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação só pode ser
retificada em razão de erro material e tem como data limite a expedição do despacho
decisório que decide acerca da homologação ou não da compensação. (Ac 3802-
003.654 Sessão 17/09/2014).
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.A alteração do pedido ou da causa
de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13839.909949/2012-16

estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode
ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência
do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do
pedido original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp para compensação
de débito remanescente. (Ac 1003-000.098 Sessão 07/08/2018).
COMPENSAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. Os valores referente a pagamento a maior ou indevido devem ser
informados no PER/Dcomp pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de
compensação após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos,
pois tal alteração do pedido original configura inovação processual vedada. (Ac
3002-000.399, Sessão 19/09/2019).
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO
SUBMETIDO
À
APRECIAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. O pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente
poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido pela
autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade. (Ac 3401-005.803, Sessão 31/01/2019).
Assim, incabível o pedido de retificação do PER/DCOMP com intuito de alterar números
de Notas Fiscais e de Registros de Exportação, assim como o de excluir notas fiscais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 920
DF CARF MF
Original